Tribunal: TJDFT
Processo: 0750613-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos, etc. Com a desistência do recurso principal, ao qual o adesivo é subordinado, o conhecimento deste restou prejudicado, pelo que lhe nego seguimento. Baixas de estilo. I. Brasília, 19 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator